Tribunal: STF
Processo: HC 247917
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSISTENTE TÉCNICO. INDEFERIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



I. CASO EM EXAME



*.     Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (AgRg na PET na Ação Penal nº 1076), que indeferiu o pedido da defesa para admissão de assistente técnico. A defesa sustenta que tal indeferimento viola os princípios da ampla defesa, paridade de armas e comunhão da prova, notadamente diante da complexidade dos dados a serem analisados e da suposta quebra da cadeia de custódia dos vestígios digitais utilizados na persecução penal.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



*.     A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de admissão de assistente técnico, diante da existência de laudo já produzido por perito contratado pela própria defesa e da possibilidade de sua oitiva como testemunha, configura cerceamento de defesa ou violação ao direito à prova.



III. RAZÕES DE DECIDIR



*.     A atuação do assistente técnico pode ser indeferida quando não demonstrada sua imprescindibilidade, especialmente quando o profissional já elaborou laudo acostado aos autos e foi arrolado como testemunha pela defesa.



*.     O juiz tem discricionariedade regrada para indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o art. 400, §1º, do CPP, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.



*.     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a atuação do magistrado que indefere a produção de provas com base em critérios de adequação, pertinência e razoabilidade, sem que isso importe em cerceamento de defesa.



IV. DISPOSITIVO E TESE



*.     Ordem denegada.



Tese de julgamento:



*.     A negativa de admissão de assistente técnico não configura cerceamento de defesa quando já houver laudo pericial juntado aos autos e previsão de oitiva do profissional como testemunha.



*.     O juiz pode indeferir a produção de prova considerada irrelevante, impertinente ou protelatória, com base na discricionariedade regrada prevista no art. 400, §1º, do CPP.



Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 400, §1º; 411, §2º; 251. 
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 175.690 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30.06.2020; STF, RHC 199.621 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17.08.2021; STF, HC 231.924 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.10.2023; STF, RHC 249.714, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.02.2025.